Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. ACORDO CELEBRADO COM O SEGURADO. INEFICÁCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VEÍCULOS TRAFEGAVAM NA MESMA CORRENTE DE TRÁFEGO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescreve o artigo 786, caput, do Código Civil.
II. O direito de regresso do segurador não é afetado por acordo entre o segurado e terceiro, na linha do que estatui o artigo 786, § 2o, do Código Civil, máxime quando realizado depois do pagamento do conserto do veículo segurado e sem contemplar a indenização do prejuízo efetivamente verificado.
III. A presunção relativa de culpa oriunda do artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, pressupõe que os veículos estejam na mesma corrente de tráfego e deve ser valorada em conjunto com as provas dos autos.
IV. Se a alegação de que o acidente ocorreu quando os veículos trafegavam na mesma pista não é comprovada pelo autor da demanda, não incide a presunção de culpa calcada na inobservância do dever de cuidado estabelecido no inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro.
V. Apelação desprovida.